Tribunal: TJMT
Processo: 1008011-86.2021.8.11.0000
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-09-21
Data de publicação: 2021-09-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

1008011-86.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO
Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]
Parte(s):

[RONIEL RODRIGUES DE OLIVEIRA (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.
E M E N T A

EMENTA

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
– FURTOS [SIMPLES E QUALIFICADO] E ROUBOS [MAJORADOS] – COMUTAÇÃO DE PENA – CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS

E DISTINÇÃO DOS PREVISTOS PARA O INDULTO – PEDIDO DA DEFESA DE REFORMA DA DECISÃO –
INDEFERIMENTO DA COMUTAÇÃO COM FUNDAMENTO EM DISPOSITIVO EXCLUSIVO DO INDULTO
– NÃO CABIMENTO – PARECER DA PGJ ADOTADO
PER RELATIONEM
– JULGADO DO STJ –

RECURSO PROVIDO PARA DETERMINAR A ANÁLISE DA COMUTAÇÃO DE PENA COM BASE NOS REQUISITOS OBJETIVOS DO INSTITUTO.

“Para a comutação de parte da pena, o Decreto Presidencial n. 9.246/2017 não prevê a limitação de quantidade total de pena aplicada, bastando que haja o trânsito em julgado para a acusação até 25.12.2017, e seja feita a unificação ou a soma de todas as penas (art. 12), observados os impedimentos previstos no art. 3o, do mesmo Decreto.[...].”
(PGJ, Parecer no Parecer no 008023-001/2021)

“A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que, na analise do pedido de comutação de penas, o magistrado deve restringir-se ao exame do preenchimento dos requisitos previstos no decreto presidencial, sob pena de violação aos princípios da legalidade e da separação de poderes, porquanto, os requisitos para a concessão da benesse são da competência privativa do Presidente da República. No caso dos autos, o pedido de comutação de pena foi indeferido pelo Juízo da Execução com fundamento no art. 1o, do Decreto Presidencial [...], que elenca os requisitos para o indulto. Entretanto, o beneficio requerido [...] está descrito [...], no referido decreto presidencial, de modo que não cabe ao julgador criar novos requisitos além daqueles estabelecidos na referida norma. [...].”
(STJ, HC no 444.448/SP)

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL No 1008011-86.2021.8.11.0000 - COMARCA DE
RONDONÓPOLIS

AGRAVANTE(S):

RONIEL RODRIGUES DE OLIVEIRA

AGRAVADO(S):

MINISTÉRIO PÚBLICO

RELATÓRIO

Agravo interposto por RONIEL RODRIGUES DE OLIVEIRA contra decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis, nos autos da execução penal (SEEU NU 0006003-68.2015.8.11.0064,),
que indeferiu a comutação de pena, em condenações
por furtos [simples e qualificado] e roubos [majorados], de 43 (quarenta e três) anos, 1 (um) mês e 23 (vinte e três) dias de reclusão, em regime inicial fechado – art. 155,
caput,
e IV e art. 157, § 2o, I e II, ambos do CP
-
(
seu)
.

O agravante sustenta que cumpriu “
41,74% de toda a pena a ele aplicada, equivalente a 17 anos, 6 meses e 15 dias
”, de modo que faria jus à comutação de pena, cujos requisitos não se confundem com os previstos para o indulto.

Pede o provimento para “
reformar a decisão”

(ID 86685958- fls. 1/6).

A PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE RONDONÓPOLIS pugna pelo provimento do recurso (ID
86685957 – fls. 1/9).

O Juízo da Execução Penal manteve a decisão, em oportunidade de retratação (ID 86685956- fls. 1/2).

A i. 4a Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo provimento, em parecer assim sintetizado:

“Recurso de Agravo em Execução Penal – Indeferimento do pedido de comutação de pena – Não preenchimento do requisito objetivo temporal – Pena superior a oito (oito) anos - Pleito de reforma da decisão agravada – Limite imposto apenas para o benefício do indulto – Procedência – Art. 7o do Decreto Presidencial n. 9.246/2017 não prevê limite de penas para a concessão da comutação – Previsão contida apenas no art. 1o, que se refere ao Indulto – Proibição de interpretação ampliativa ou restritiva, sob pena de ofensa ao art. 84,XII, da CF – Precedentes – Observância à reincidência e a exigência do cumprimento de 2/3(dois terços) da pena pelo crime hediondo, não alcançado pela comutação – Art. 12, e parágrafo único do citado Decreto Presidencial - Pelo provimento do recurso.”
(José de Medeiros,
procurador de Justiça - ID

96447480)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O agravante possui as seguintes condenações:

- 2 (dois) anos e 6 (seis) meses de reclusão por furto simples - art. 155,
caput,
do CP -, cometido em 7.5.1999, na Comarca de Vilhena/RO, cuja sentença transitou em julgado em 9.5.2003 (SEEU 0006003-68.2015.8.11.0064 - Ação Penal NU

0000000-00.1400.0.04.2882);

- 7 (sete) anos, 5 (cinco) meses e 18 (dezoito) dias de reclusão por roubo majorado [emprego de arma e concurso de pessoas] – art. 157, §2o, I e II, do CP –, praticado em 19.9.1999, na Comarca de Cuiabá/MT, com trânsito em julgado em 11.3.2005 (SEEU 0006003-68.2015.8.11.0064 - Ação Penal
NU
0000199-45.2002.8.11.0042);

- 3 (três) anos de reclusão, pelo cometimento furto qualificado [concurso de pessoas] – art. 155, § 4o, IV, do CP –, em 19.1.1999, na Comarca de Pimenta Bueno/RO, com trânsito em julgado em 27.4.1999 (SEEU 0006003-68.2015.8.11.0064 – Ação Penal NU

0000000-00.0026.3.81.1999);

- 8 (oito) anos e 2 (dois) meses de reclusão, pelo cometimento de roubo majorado [emprego de arma e concurso de pessoas] – art. 157, § 2o, I e II, do CP –, em 15.9.1999, na Comarca de Cuiabá/MT, com trânsito em julgado em 11.12.2000 (SEEU 0006003-68.2015.8.11.0064 - Ação Penal NU

0/0000000-00.0000.0.85.1999);

- 6 (seis) anos, 8 (oito) meses e 8 (oito) dias de reclusão, de roubo majorado [emprego de arma e concurso de pessoas] – art. 157, § 2o, I e II, do CP –, praticado em 5.10.1999, na Comarca de Cuiabá/MT, com trânsito em julgado em 1o.6.2007 (SEEU 0006003-68.2015.8.11.0064 – Ação Penal NU

0005370-12.2004.8.11.0042);

- 6 (seis) anos e 8 (oito) meses de reclusão, pelo cometimento de roubo majorado [emprego de arma] – art. 157, § 2o, I, do CP –, praticado em 3.10.1999, na Comarca de Cuiabá/MT, com trânsito em julgado em 8.6.2005 (SEEU 0006003-68.2015.8.11.0064 – Ação Penal NU

0001139-15.1999.8.11.0042);

- 7 (sete) anos, 6 (seis) meses e 12 (doze) dias de reclusão, pelo cometimento de roubo majorado [emprego de arma e concurso de pessoas] e por portar arma de fogo – art. 157, § 2o, I, II, do CP e art. 10,
caput, da
Lei no 9.437/1997 –, ocorrido em 12.10.1999, na Comarca de Cuiabá/MT, com trânsito em julgado em 31.3.2000 (SEEU 0006003-68.2015.8.11.0064- Ação Penal NU

0005331-88.1999.8.11.0042);

- 1 (um) ano, 1 (um) mês e 15 (quinze) dias de reclusão, pelo cometimento de furto simples – art. 155,
caput,
do CP –, realizado em 3.10.2019, na Comarca de Rondonópolis/MT, com trânsito em julgado em 31.1.2020 (SEEU 0006003-68.2015.8.11.0064 – Ação Penal NU

0010741-60.2019.8.11.0064).

Em 16.4.2021, o Juízo da Execução Penal
indeferiu a comutação de pena nestes termos:

“[...] Inicialmente, cumpre esclarecer que todas as condenações, com exceção da oriunda da ação penal n° 10741-60.2019.811.0064, serão consideradas para fins da possibilidade de concessão da comutação, uma vez que são as únicas que possuem trânsito em julgado até a data da publicação do Decreto n° 9.246/2017, na linha da jurisprudência do STJ[1].[...].

No que interessa a questão analisada, qual seja, requisito objetivo - ou as frações -, quando é factível a concessão do indulto/comutação, deve ser aferido em relação a cada uma das sanções alternativas impostas, consideradas individualmente[4].

Contudo, acerca de tal ponto, como já vem ocorrendo com atos de clemencia soberana anteriores, o decreto 9.246/2017 também previu regra consistente em unificar ou somar “as penas correspondentes às infrações diversas” para efeito da declaração do indulto natalino ou da comutação.

E a questão que se impõe é a limitação de quatro e oito anos constantes no art. 1o.

Ao ver do Juízo, até considerando a vedação à interpretação ampliativa da norma, para não incorrer em usurpação da competência privativa disposta no art. 84, XII, da CRFB/88, os crimes praticados sem violência ou grave ameaça não estão sujeitos à limitação temporal, a teor do que prevê o art. 1o, I do Decreto 9.246/2017.

Contudo, vez por outra, depara-se com a situação de se misturar crime com violência ou grave ameaça – a exemplo de roubo – com crime sem violência – como furto, posse ou porte de arma.

Nesta hipótese em que há essa simbiose – mistura de crimes de natureza diversa -, o Juízo fica limitado ao limite quantitativo estabelecido que, no caso, é de oito anos, em função de uma interpretação sistemática dos arts. 1o e 12 do referido Decreto. Dessa forma, havendo a unificação e superando referido limite, o direito estará automaticamente bloqueado.

Esta construção é fruto de interpretação integral do decreto indultivo que, como vista, não pode sofrer exegese ampliativa para favorecer o recuperando. Aliás, como trata-se de medida de exceção, a análise a ser empregada é sempre restritiva. A propósito:[...].

Cumpre reafirmar que o art. 12 do referido decreto 9.246/2017 deixa absolutamente claro que as sanções devem ser unificadas ou somadas para efeito da declaração do indulto natalino ou da comutação. Não se exige o concurso no mesmo contexto do crime ou mesmo com o crime impeditivo. Calha à transcrição:[...].

Deste modo, considerando que as penas, somadas, resultam em 42 (quarenta e dois) anos e 08 (oito) dias de reclusão, INVIÁVEL a concessão de comutação porque o limite máximo previsto no decreto, no caso de crimes praticados com e sem grave ameaça e violência, é de oito anos.

Quanto ao pedido de reconhecimento de reincidência requerido pelo MPE (sequência 74.1), COLHA-SE manifestação da DPE e, em seguida, CONCLUSOS.
[...].”
(João Filho de Almeida Portela, juiz de Direito - ID 86685964- fls. 136/139)

Pois bem.

O Juízo da Execução Penal indeferiu a comutação por considerar que a soma das penas do agravante, com trânsito em julgado até a publicação do

Decreto no 9.246/2017 [42 anos e 8 dias de reclusão], ultrapassa o limite de 8 (oito) anos previsto no respectivo normativo presidencial (art. 1o).

Todavia, o art. 1o do Decreto no 9.246/2017 faz referência exclusiva ao instituto do indulto [
“Art. 1o O indulto natalino coletivo será concedido às pessoas nacionais e estrangeiras que, até 25 de dezembro de 2017, tenham cumprido:
].

Nesse contexto, adota-se
o entendimento da i. Procuradoria de Justiça Criminal como fundamento para decidir
per relationem
, em razão da precisa análise da matéria,
in verbis
:

“[...] Para a comutação de parte da pena, o Decreto Presidencial n. 9.246/2017 não prevê a limitação de quantidade total de pena aplicada, bastando que haja o trânsito em julgado para a acusação até 25.12.2017, e seja feita a unificação ou a soma de todas as penas (art. 12), observados os impedimentos previstos no art. 3o, do mesmo Decreto.[...].

Portanto, na análise do preenchimento dos requisitos objetivos para a concessão do indulto ou comutação de penas, o juiz da execução penal deve ater-se aos termos do Decreto Presidencial, não podendo fazer interpretação ampliativa ou restritiva, sob pena de ofensa ao art. 84, XII, da Constituição Federal. [...].

Necessário, pois, que seja cassada a r. decisão agravada, determinando-se ao juízo de origem que analise o preenchimento dos requisitos objetivos previstos no Decreto Presidencial n. 9.246/2917 para efeito de comutação, independente do total de penas do agravante [...].”
(José de Medeiros, procurador de Justiça - Parecer no 008023-001/2021- ID

96447480)

Em reforço, anota-se julgado, em situação análoga, do c. STJ:

“A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que, na analise do pedido de comutação de penas, o magistrado deve restringir-se ao exame do preenchimento dos requisitos previstos no decreto presidencial, sob pena de violação aos princípios da legalidade e da separação de poderes, porquanto, os requisitos para a concessão da benesse são da competência privativa do Presidente da República. No caso dos autos, o pedido de comutação de pena foi indeferido pelo Juízo da Execução com fundamento no Art. 1o, do Decreto Presidencial [...], que elenca os requisitos para o indulto. Entretanto, o beneficio requerido [...] está descrito [...], no referido decreto presidencial, de modo que não cabe ao julgador criar novos requisitos além daqueles estabelecidos na referida norma. [...].”
(STJ, HC no 444.448/SP – Relator: Min. Joel Ilan Paciornik, 19.12.2018)

Com essas considerações
, recurso
conhecido
e
PROVIDO
para determinar que o Juízo da Execução Penal analise o pedido de comutação de pena do agravante com

base nos requisitos objetivos previstos ao instituto (Decreto no 9.246/2017, art.7o).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/09/2021